Tribunal: CARF
Processo: 10680.013037/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.013037/2006-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.259 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
DERCIO MARCOS DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIOS DA FONTE PAGADORA
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio da pessoa jurídica
responsável pela retenção do imposto de renda na fonte, a compensação pelo
sócio na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação do
recolhimento do imposto efetuado pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 61/69), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.611,82 para saldo de
imposto a pagar de R$12.138,10.
A notificação noticia dedução indevida de IRRF, registrando (fl.63):
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Contribuinte compareceu e
informou por escrito inexistir recolhimentos dos IRRFONTE declarado no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013037/2006-43
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013037/2006-43

R$13.749,92, da fonte pagadora CNPJ 25.272.949/0001-71. Saliente-se que o
declarantae é sócio-administrador dessa empresa e como tal, nos termos da legislação
vigente - art. 723, do RIR/99, Decreto n- 3000/99 e atualizações posteriores, os
acionistas são solidariamente responsáveis pelo recolhimento do IRRFONTE.
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 25/10/2006, o AI foi objeto de impugnação, em
24/11/2006, às fls. 3/74 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
• todos os recolhimentos que eram devidos pela fonte pagadora T-MIL TECNOLOGIA
DE MONTAGENS E INDUSTRIA LTDA no período objeto da presente fiscalização e
autuação, foram devidamente quitados mediante compensação de créditos existentes
junto A Receita Federal por parte daquela fonte pagadora, tendo sido apresentada
PERDCOMP em 10/10/2006;
• houve ilegitimidade quando o autuante confunde a pessoa jurídica que, por
determinação legal reteve o IRRF, com a pessoa física do sócio da fonte pagadora e que
teve retido ditos valores;
• não existe qualquer previsão legal que permita ao fisco exigir do contribuinte que teve
sua retenção corretamente declarada pela pessoa jurídica;
• existe jurisprudência que entende vir ao encontro de sua defesa;
• é inconstitucional e ilegal o Auto de Infração;
• seja julgada procedente a sua impugnação, sendo determinado o cancelamento da
cobrança do débito impugnado e do respectivo crédito tributário constituído ou, quando
menos, seja excluída a cobrança de multa e juros de mora já que confiscatórias e
abusivas.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 115/119):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
GLOSA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve ser mantida a glosa do Imposto de Renda retido na fonte, quando ficar
comprovado que o valor não foi recolhido e que o contribuinte é sócio-gerente da fonte
pagadora dos rendimentos.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo A
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
MULTA DE OFICIO. JUROS DE MORA. PEDIDO DE DISPENSA DO
PAGAMENTO DE PENALIDADES.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/8/2009 (fl. 125), o contribuinte, em
8/9/2009 (fl. 143), apresentou recurso voluntário, às fls. 143/201, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- a empresa T-MIL Tecnologia em Montagens e Indústria Ltda teria quitado todos
os recolhimentos que eram devidos mediante compensação de créditos junto à Receita Federal
do Brasil, conforme comprovaria PER-DCOMP anexada ao seu recurso.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013037/2006-43

- seria irregular, impróprio e equivocado o procedimento fiscal de atribuir
responsabilidade pelo recolhimento do IRRF aos sócios da fonte pagadora
- além de estar sendo exigido da fonte pagadora, o IRRF estaria sendo exigido do
contribuinte, o que configuraria a bi-tributação.
- caberia levar a efeito uma fiscalização na fonte pagadora, com responsabilização
dos sócios se cabível nessa ocasião.
- inexistiria respaldo legal para a autuação do sócio da fonte pagadora, citando os
artigos 45 e 121 do Código Tributário Nacional, sendo da fonte pagadora a responsabilidade pelo
recolhimento do IRRF.
- em que pese a responsabilidade da fonte pagadora, esta não teria sido intimada
previamente à autuação do recorrente.
- somente seria possível a exigência dos coobrigados com a comprovação do dolo,
da culpa ou de comprovação de excessos pelos responsáveis.
- seria inaplicável a multa de ofício de 75%, visto que o recolhimento não era de
sua responsabilidade e por ferir princípios constitucionais.
Diligência
Em 20/8/2019, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.114, nos seguintes termos (fls.207/209), nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade da RFB de origem informe, mediante
confronto entre a DIRF apresentada para o ano-calendário 2002 (valores totais
declarados sob o código 0561) e a PERDCOMP juntada, se os valores de IRRF
informados pelo sujeito passivo (fl.108) foram incluídos na declaração de compensação
da empresa T-MIL Tecnologia em Montagens e Indústria Ltda., bem como a situação
dessa declaração. Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da diligência
realizada e do seu resultado, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para, querendo,
manifestar-se em relação à informação fiscal produzida.
Em atendimento, foi produzida a Informação Fiscal de fls.221/223.
Cientificado, o recorrente se manifesta às fls. 236/249, alegando:
- o valor do IRRF da fonte pagadora no ano-calendário 2002 seria de
R$28.019,73.
- teria sido incluído em PERDCOMP e quitado, a título de IRRF, o montante de
R$18.231,52.
- a autoridade fiscal no relatório elaborado teria apontado uma diferença de
R$9.788,21, esquecendo, no entanto, os recolhimentos efetuados sob o código 0561 ao longo dos
meses de 2002, que somariam R$12.159,69.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013037/2006-43

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Mérito
O litígio recai sobre o IRRF declarado pelo recorrente e glosado na autuação,
tendo ficado consignada na autuação a condição do sujeito passivo de sócio administrador da
fonte pagadora.
Quanto à compensação indevida de IRRF, da leitura do art. 87 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), infere-se que há dois
requisitos essenciais a serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou pago
durante o ano-calendário possa ser compensado no ajuste anual.
Primeiro, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do
imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o
desconto do imposto de renda na fonte. Nesse sentido, o Comprovante de Rendimentos é, em
princípio, o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para comprovar o valor dos
rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte.
Em segundo lugar, é essencial que seja feita a devida comprovação da inclusão
dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto na fonte à base de cálculo do imposto
apurado no ajuste anual.
Entretanto, como apontado na decisão recorrida, nos casos em que o beneficiário
dos rendimentos se confunde com o responsável pela administração da fonte pagadora - que
efetua a retenção e informa à Receita Federal do Brasil os valores correspondentes - é necessária
a comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido. Segue trecho elucidativo da decisão:
Em que pesem as alegações do contribuinte, a glosa do imposto de renda de fonte do
impugnante está fundamentada no art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda —
Decreto 3.000, de 1999:
...
Tal artigo — que tem como base legal o Decreto-lei 1.736, de 1979 — determina a
responsabilidade solidária das pessoas elencadas em seu caput. Assim deve ser mantida
a glosa do valor do imposto retido na fonte, já que ficou comprovado que o valor não
foi recolhido e o impugnante é sócio-administrador da fonte pagadora dos rendimentos
(fl. 56).
Ademais, seria absurdo e um favor indevido a restituição de imposto de renda que não
foi recolhido — onerando os cofres públicos — à pessoa que responsável pelo seu
recolhimento não o fez, mesmo alegando a inadimplência da empresa.
Como é o recorrente que está compensando o IRRF em sua Declaração de Ajuste,
é ele quem deve fazer a prova exigida, mormente na qualidade de sócio responsável “pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte”, não havendo como
prosperar sua alegação de necessidade de fiscalização na fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013037/2006-43

Nesse sentido, entendo que a informação fiscal complementada pela manifestação
do recorrente comprova que os valores do IRRF foram recolhidos, seja por meio de inclusão em
PERDCOMP, seja por meio dos recolhimentos efetuados nas épocas próprias.
Na informação fiscal, só foram levantados os valores de IRRF (0561) incluídos no
PERDCOMP, tendo a autoridade fiscal concluído pela insuficiência de recolhimentos
(fls.221/223). Na sua manifestação, o recorrente junta os recolhimentos efetuados sob o código
0561 e que não foram levados em conta na informação fiscal produzida (fls.240/249).
Feita a comprovação, o recorrente faz jus a compensar o IRRF declarado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital